Tribunal: TRF3
Processo: 5018705-33.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
154/1006)

5018705-33.2023.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5018705-33.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: JOSE CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) REU: JEFFERSON RODRIGUES STORTINI - SP320676-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO TEMPO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE DATA INCORRETA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS EM MOMENTO POSTERIOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição parcial de acórdão que concedeu aposentadoria especial mediante reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) em 10.11.2018.

O autor sustenta que o julgado rescindendo incorreu em erro ao considerar como data do requerimento administrativo 03.06.2016, quando o correto seria 03.11.2016, o que teria levado à incorreta reafirmação da DER e à concessão prematura do benefício.

Requer, em juízo rescisório, a fixação da data de início do benefício em 10.04.2019, quando efetivamente implementados os requisitos para a aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato no acórdão rescindendo quanto à data do requerimento administrativo, com repercussão na contagem do tempo especial e na reafirmação da DER para concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, VIII, do CPC, admite-se a rescisão da decisão transitada em julgado quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Constatou-se que o acórdão rescindendo utilizou data incorreta do requerimento administrativo (03.06.2016), quando o correto seria 03.11.2016, circunstância que alterou a contagem do tempo especial do segurado.

Em razão desse equívoco, foi fixada a reafirmação da DER em 10.11.2018, quando o segurado ainda não possuía o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial exigido para a aposentadoria especial.

Corrigido o erro material, verifica-se que o segurado somente implementou o tempo mínimo de atividade especial em 10.04.2019.

É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício, ainda que posterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995.

Reconhecido o erro de fato determinante para o julgamento, impõe-se a rescisão parcial do acórdão rescindendo, mantidos os períodos de atividade especial reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada procedente para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, e, em juízo rescisório, julgado parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria especial ao segurado a partir de 10.04.2019.

Tese de julgamento: “Configura erro de fato, apto a ensejar ação rescisória, a utilização de data incorreta do requerimento administrativo que repercuta na contagem do tempo especial e na fixação da reafirmação da DER para concessão de aposentadoria especial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, 493, 933 e 966, V e VIII; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.10.2018, DJe 02.12.2019 (Tema 995); TRF3, AR no 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 3a Seção, j. 09.03.2017, e-DJF3 21.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5018705-33.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: JEFFERSON RODRIGUES STORTINI - SP320676-N

REU: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, em que se pretende seja rescindido o v. acórdão proferido pela 10a Turma deste Tribunal, que deu parcial provimento à apelação da Autarquia, para estabelecer a data de início da aposentadoria especial concedida à parte autora, com reafirmação da DER, em 10.11.2018.

Sustenta o autor, em apertada síntese, que o julgado rescindendo incidiu incorreu em erro de fato, uma vez que o Tribunal ao indicar que o requerente possuía 22 anos, 6 meses e 23 dias na DER, utilizou a data de 03/06/2016 e não 03/11/2016, o que gerou incorreção na Reafirmação da DER para 10/11/2018, quando o correto seria 10/04/2019. Assevera que, visto que esta última data é posterior ao ajuizamento da ação rescindenda, devem ser afastadas também as condenações a parcelas em atraso anteriores ao implemento dos requisitos, bem como em juros de mora, já que o indeferimento administrativo foi correto. Argumenta que tal erro de fato que implicou, também, em violação a norma jurídica.Em juízo rescisório, requer seja a jubilação concedida ao segurado em 10.04.2019.Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para suspensão da execução do julgado rescindendo e, ao final, pela procedência da presente ação rescisória.

A apreciação do pedido de tutela provisória foi relegada para após o prazo de resposta da parte ré.

Citado, o réu ofertou contestação, sustentando que são incabíveis a rediscussão do mérito da ação transitada em julgado por ação rescisória, uma vez que a autarquia foi devidamente intimada do V. Acórdão, o qual deixou decorrer o prazo para qualquer recurso cabível. Aduz, outrossim, que a apuração de suposta irregularidade nos cálculos de tempo de contribuição alegado pela autarquia demandaria dilação probatória. Roga seja julgado improcedente o pedido.

Não houve instrução probatória e tampouco apresentação de alegações derradeiras.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO RESCINDENTE

Assim dispõe o artigo 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Para que ocorra a rescisão respaldada no art. 966, inciso VIII, do CPC, deve ser demonstrada a conjugação dos seguintes fatores, a saber: a) o erro de fato deve ser determinante para a decisão de mérito; b) sobre o erro de fato suscitado não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre o erro de fato não pode ter havido pronunciamento judicial, d) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das peças do processo originário.

Compulsando os autos, verifica-se que o v. julgado rescindendo assim consignou:

(...) conforme já analisado, o autor comprovou a execução de atividades especiais no período de 04.06.2016 a 22.04.2021, em data posterior ao requerimento formulado administrativamente.

Desse modo, o demandante faz jus ao benefício de aposentadoria especial, com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo, a partir de 10.11.2018.

A Autarquia, alega, entretanto, que há erro no Acórdão rescindendo, tendo em vista que utilizou a data de 03/06/2016 e não 03/11/2016, o que gerou incorreção na Reafirmação da DER para 10/11/2018, quando o correto seria 10/04/2019.

De fato, em determinada passagem, o julgado ora atacado refere a data do requerimento administrativo como tendo sido protocolado em 03.06.2016, quando, em realidade, sua apresentação se deu em 03.11.2016.

Ademais, computando-se os períodos de desempenho de atividade especial reconhecidos, constata-se o decisum atacado efetivamente, incorreu em erro material, que poderia ser enquadrado como erro de fato, na medida em que, em que, em 03.11.2016 o demandado contava com apenas 22 anos, 06 meses e 23 dias de labor desenvolvido exclusivamente sob condições insalubres e, em 10.11.2018, alcançava 24 anos e 07 meses, igualmente insuficiente ao deferimento da aposentadoria especial.

Em tal cenário, ele não tinha, à época, direito à aposentadoria especial, porque não cumpria o tempo mínimo de labor exercido exclusivamente com exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física.

Importante esclarecer que embora o erro material não seja atingido pela coisa julgada, a sua correção é admissível a qualquer momento e por qualquer meio processual, o que abarca, inclusive, a ação rescisória.

Em síntese, vislumbro a ocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC, a autorizar a abertura da via rescisória.

Uma vez admitida a rescisão do julgado proferido na ação subjacente em razão do erro de fato, tenho por prejudicada a análise do pedido formulado na inicial, no sentido de rescisão com fundamento em a violação à norma jurídica, conforme precedente desta Terceira Seção(AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Newton De Lucca, julgado em 09/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2017).

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

De início, cumpre esclarecer que o objeto da rescisória restringe-se à desconstituição do julgado em relação à contagem do tempo de serviço insalubre que embasou o deferimento do benefício de aposentadoria especial com DIB em 10.11.2018, mantendo-se íntegra a aludida decisão quanto aos períodos de labor especial reconhecidos.

Na ação subjacente, objetivava o então autor o reconhecimento de exercício de atividade especial, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria especial.

No que concerne à aposentadoria especial verifique-se o seguinte.

O réu preenche os requisitos necessários ao deferimento do benefício almejado em 10.04.2019, momento em que completou 25 anos de atividade especial.

No julgamento os Recursos Especiais nos 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP (Tema 995), o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos necessários à jubilação, ainda que deva ser considerado tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015. Confira-se a ementa do julgado supramencionado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.

4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.

6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER.

(STJ, REsp n. 1.727.069/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Julgamento em 23.10.2018, DJe 02.12.2019).

Conforme entendimento acima destacado, o termo inicial da aposentadoria especial deferida ao ora réu fica fixado a partir da data da implementação dos requisitos à concessão do benefício, no caso, a partir de 10.04.2019, posterior à data da citação na ação subjacente, que ocorreu em 17.04.2017.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado posteriormente à citação, é razoável que os juros de mora incidam a partir do 45o dia seguinte à publicação deste julgamento, uma vez que este é o prazo legal para a implantação.

No caso dos autos, a reafirmação da DER se deu no decorrer da ação e o INSS não se opôs ao seu reconhecimento, ficando, assim, isento de pagar honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte adversa, conforme decidido pelo C. STJ no Tema 995: "(...) 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. (...)".

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no 1000659-35.2017.8.26.0280, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então parte autora, ora ré, o benefício de especial, a contar de 10.04.2019.

Ante a sucumbência sofrida pela parte ré, esta deverá arcar com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO TEMPO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE DATA INCORRETA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS EM MOMENTO POSTERIOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição parcial de acórdão que concedeu aposentadoria especial mediante reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) em 10.11.2018.

O autor sustenta que o julgado rescindendo incorreu em erro ao considerar como data do requerimento administrativo 03.06.2016, quando o correto seria 03.11.2016, o que teria levado à incorreta reafirmação da DER e à concessão prematura do benefício.

Requer, em juízo rescisório, a fixação da data de início do benefício em 10.04.2019, quando efetivamente implementados os requisitos para a aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato no acórdão rescindendo quanto à data do requerimento administrativo, com repercussão na contagem do tempo especial e na reafirmação da DER para concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, VIII, do CPC, admite-se a rescisão da decisão transitada em julgado quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Constatou-se que o acórdão rescindendo utilizou data incorreta do requerimento administrativo (03.06.2016), quando o correto seria 03.11.2016, circunstância que alterou a contagem do tempo especial do segurado.

Em razão desse equívoco, foi fixada a reafirmação da DER em 10.11.2018, quando o segurado ainda não possuía o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial exigido para a aposentadoria especial.

Corrigido o erro material, verifica-se que o segurado somente implementou o tempo mínimo de atividade especial em 10.04.2019.

É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício, ainda que posterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995.

Reconhecido o erro de fato determinante para o julgamento, impõe-se a rescisão parcial do acórdão rescindendo, mantidos os períodos de atividade especial reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada procedente para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, e, em juízo rescisório, julgado parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria especial ao segurado a partir de 10.04.2019.

Tese de julgamento: “Configura erro de fato, apto a ensejar ação rescisória, a utilização de data incorreta do requerimento administrativo que repercuta na contagem do tempo especial e na fixação da reafirmação da DER para concessão de aposentadoria especial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, 493, 933 e 966, V e VIII; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.10.2018, DJe 02.12.2019 (Tema 995); TRF3, AR no 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 3a Seção, j. 09.03.2017, e-DJF3 21.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no 1000659-35.2017.8.26.0280, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então parte autora, ora ré, o benefício de especial, a contar de 10.04.2019, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão